Tribunal: TJSP
Processo: 1007352-88.2020.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento em parte ao apelo interposto pela autora. Alegação de contradição. Inexistência desse vício. Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Demais disso, indevida inovação recursal.
EMBARGOS REJEITADOS.